Tribunal: TJDFT
Processo: 0014171-31.2016.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. DEPOIMENTO DE POLICIAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. ÔNUS DA PROVA. ART. 156 DO CPP. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. QUANTIDADE DE AUMENTO. ADEQUADA. REGIME INICIAL FECHADO. MANTIDO.
I - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade.
II - Demonstradas a materialidade e autoria do delito, por meio de prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, preserva-se a condenação pelo delito de furto cometido com rompimento de obstáculo.
III - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
IV - Fixada pena interior a 4 (quatro) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente e portador de maus antecedentes, estes configurados por duas sentenças penais condenatórias, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, c/c § 3o, do CP, a contrario sensu da Súmula 269 do STJ.
V - Recurso conhecido e desprovido.